Tribunal: TJSP
Processo: 2286952-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Decisão que indeferiu a liminar – Arquivamento de alteração societária – Impossibilidade - Matéria controvertida que demanda a abertura do contraditório e análise de documentos, imprópria nesta fase processual - Periculum in mora ausente - Direito patrimonial passível de reparação adequada - Ausentes os pressupostos legais para a concessão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Decisão que indeferiu a liminar – Arquivamento de alteração societária – Impossibilidade - Matéria controvertida que demanda a abertura do contraditório e análise de documentos, imprópria nesta fase processual - Periculum in mora ausente - Direito patrimonial passível de reparação adequada - Ausentes os pressupostos legais para a concessão da liminar pretendida em sede de mandado de segurança – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000470492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2286952-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MOODCOLOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA COLORIMETRIA LTDA., é
agravado PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - JUCESP.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS
E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento: 2286952-03.2019.8.26.0000
Agravante: MOODCOLOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
COLORIMETRIA LTDA.
Agravada: PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO - JUCESP
Comarca: CAPITAL
Voto no: 14.602 th*
Dr. Thiago Baldani Gomes de Fillipo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de
Segurança - Decisão que indeferiu a liminar

Arquivamento
de
alteração
societária

Impossibilidade
-
Matéria controvertida que
demanda a abertura do contraditório e análise de
documentos, imprópria nesta fase processual -
Periculum in mora ausente - Direito patrimonial
passível de reparação adequada - Ausentes os
pressupostos legais para a concessão da liminar
pretendida em sede de mandado de segurança
Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MOODCOLOR

COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
PARA
COLORIMETRIA LTDA., contra a r. decisão que indeferiu a liminar,
nos seguintes termos:
“(...) Examinando os argumentos e os documentos juntados
com a inicial, para apreciação do pedido liminar,
justificativa há para que se aguarde as informações da
autoridade impetrada para a via judicial escolhida.
Isto porque as informações merecem credibilidade, até prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em contrário, dada a presunção de legitimidade dos atos da
Administração e da palavra de suas autoridades (Hely Lopes
Meirelles, Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil
Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Malheiros, 17a
edição, págs.66/67).
2.Com efeito, a segurança não será ineficaz se concedida
somente ao final, observando-se a natureza declaratória e
constitutiva do pedido, bem como a celeridade do rito
procedimental adotado.
Alega a agravante, em suma, que, em razão de
diversos atos praticados pela sócia Patrícia Furquim Pinto de Oliveira
Guizardi contrários aos interesses da sociedade e que comprometiam a
manutenção das atividades da agravante, as demais sócias deliberaram
pela sua exclusão da sociedade. Todavia, a Junta Comercial do Estado
de São Paulo - JUCESP se recusou a arquivar a alteração contratual,
pela falta de entrega do Documento Básico de Entrada ou Protocolo de
Transmissão - DBE, o qual foi extraviado da empresa.
Recurso tempestivo e instruído com os documentos
obrigatórios exigidos por lei.
É o relatório.
Com efeito, infere-se dos autos que a empresa
agravante pretende o registro da alteração de seu contrato social, com a
exclusão da sócia PATRÍCIA FURQUIM PINTO DE OLIVEIRA
GUIZARDI, o qual foi indeferido pela Autoridade Coatora por ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
do Documento Básico de Entrada ou Protocolo de Transmissão DBE.
Alega a agravante que não apresentou referido
documento, pois para se emití-lo é necessário o certificado digital que,
por sua vez, foi extraviado.
O recurso não comporta provimento.
O mandado de segurança é o meio constitucional
posto à disposição de qualquer pessoa para a proteção de direito,
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus
ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Este é o teor do art. 5o, LXIX, da Constituição
Federal, que assim estabelece: “conceder-se-á mandado se segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício
de atribuições do Poder Público”.
Assim, por se cuidar de ação mandamental
constitucional, o mandado de segurança é a ação própria para a correção
de um ato de autoridade.
No bojo desta ação, a liminar é um provimento
cautelar que a própria lei admite para o fim de suspender o ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impugnado quando houver “fundamento relevante” e do ato possa
“resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”,
facultando-se, ainda, o oferecimento de caução, fiança ou depósito (art.
7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09).
Nesse sentido, a doutrina sedimentou que estes
requisitos se resumem no fumus boni iuris (aparência do bom direito) e
no periculum in mora (perigo na demora), devendo ambos estarem
presentes para fins de sua concessão.
Todavia, não é esta a hipótese dos autos.
No presente caso, nesta fase de análise perfunctória
da lide, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder que
autorizariam a reforma da r. decisão, notadamente porque ela ainda
revela a prudência do Juízo singular na formação do seu
convencimento.
Por certo, nesta fase processual, sem a formação do
contraditório, não é possível conceder o pleito da agravante, mormente
porque o indeferimento do ato administrativo se deu justamente pela
ausência de entrega do Documento Básico de Entrada ou Protocolo de
Transmissão - DBE.
O fato da agravante não ter conseguido emitir o
documento em razão do extravio do Certificado Digital, não é
justificativa plausível para alterar o ato administrativo combatido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ademais, a possibilidade de dano irreparável ou de
difícil reparação não se configura a fim de fundamentar a medida
liminar que se requer, eis que, diante da natureza patrimonial do direito
discutido em juízo, fica claro ser este passível de reparação adequada,
no momento oportuno.
Por tais razões, de rigor a manutenção a r. decisão a
quo.
Ressalto, finalmente, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando
claras as razões do decisum.
Daí porque, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora